Tribunal: TRF3
Processo: 0002173-78.2008.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
39/283)

0002173-78.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 59290

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELO STF. ARTIGO 1.039 A 1.041 DO CPC. TEMAS 339 E 182.

1. Os autos tornaram a esta Corte por determinação do Supremo Tribunal Federal, para juízo de compatibilidade do julgado desta Corte com os Temas no 182 e no 339 da Repercussão Geral.

2. O aresto revela integral compatibilidade com o Tema no 339 da Repercussão Geral, in verbis: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."

2.1. Referido Tema, publicado em 13/08/2010, reafirma a jurisprudência consolidada sobre a questão, no sentido do alcance da norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Quanto ao Tema no 182, consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal revela que a questão não teve Repercussão Geral reconheci

Inteiro teor:
39/283)

0002173-78.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 59290

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELO STF. ARTIGO 1.039 A 1.041 DO CPC. TEMAS 339 E 182.

1. Os autos tornaram a esta Corte por determinação do Supremo Tribunal Federal, para juízo de compatibilidade do julgado desta Corte com os Temas no 182 e no 339 da Repercussão Geral.

2. O aresto revela integral compatibilidade com o Tema no 339 da Repercussão Geral, in verbis: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."

2.1. Referido Tema, publicado em 13/08/2010, reafirma a jurisprudência consolidada sobre a questão, no sentido do alcance da norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Quanto ao Tema no 182, consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal revela que a questão não teve Repercussão Geral reconhecida, por cuidar de tema afeto à legislação infraconstitucional: "A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

4. Hipótese em que a exasperação da pena-base fixada aos então apelantes foi devidamente fundamentada nas consequências deletérias do crime. Neste cenário, não se cogita de qualquer violação ao dever de fundamentação imposto ao julgador pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, nem se verifica afronta ao art. 59 do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais foram fundamentadamente sopesadas no caso concreto em desfavor dos recorrentes.

5. Juízo negativo de retratação, nos termos do artigo 1.040 do CPC, com a integral manutenção do acórdão lançado.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, nos termos do artigo 1.040 do CPC, manter o acórdão de fls. 1.038/1.039 como lançado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.